Tribunal: TJDFT
Processo: 0723254-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS FORMULADO POR AMIGA. INDEFERIMENTO. PORTARIA No 08/2016 DA VEP/DF QUE PROÍBE A VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INTERNO QUE NÃO RECEBE VISITAS REGULARES. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A manutenção do convívio familiar e com amigos é salutar e extremamente benéfica para a ressocialização do preso, constituindo, pois, direito a ser preservado e garantido ao encarcerado pelo Estado, nos termos do artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais. Do mesmo modo, a Constituição Federal assegura ao preso o direito fundamental de assistência familiar (artigo 5o, inciso LXIII, da CF/88).
2. O direito de visitas ao preso tem como escopo a manutenção do convívio familiar e com amigos para maior efetividade da reinserção social, podendo sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto.
3. Na espécie, o embargante não recebe visitas regulares de familiares, de modo que proibir que a interessada visite o sentenciado, pelo fato de já visitar o seu filho, também interno do sistema prisional, nos termos do artigo 7o da Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais, afronta o direito do próprio condenado, que se vê privado do direito de restabelecer o convívio com amigos. Assim, na ponderação de interesses e diante das peculiaridades do caso concreto, deve prevalecer o direito de visita.
4. Recurso conhecido e provido para que prevaleça o voto minoritário, no sentido de afastar o óbice contido na Portaria no 08/2016 da VEP/DF para autorizar a visitação da interessada ao embargante.